Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-14.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Embargos Declaratórios não providos.